Tribunal: TJSP
Processo: 1008547-54.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Compra e venda de bem móvel – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Veículo usado – Vícios ocultos – Reparos arcados pelo autor – Imputação de responsabilidade pelos danos materiais à ré – Impossibilidade – Danos morais – Inexistência – Sentença integralmente mantida – Desprovimento do recurso.